Tribunal: STF
Processo: ARE 706288
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-02
Data de publicação: 2015-06-02

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional e administrativo. Artigo 30, inciso X, da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (LC nº 72/94). Competência privativa do Procurador-Geral de Justiça para ajuizamento de ação civil pública contra prefeito municipal. ADI nº 1.916/MS. Competência para propositura de ação civil pública. Delegação. Possibilidade. 



    1. O Supremo Tribunal Federal ao examinar o mérito da ADI nº 1.916/MS julgou improcedente a ação que objetivava a declaração de inconstitucionalidade do art. 30, inciso X, da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (LC nº 72/94), que prevê a competência privativa do procurador-geral de justiça para a propositura de ação civil pública contra as autoridades elencadas no mencionado dispositivo, dentre as quais os prefeitos municipais, restando cassada a liminar anteriormente concedida, que havia suspendido a eficácia do dispositivo.



    2. No referido julgamento não restou proibida a delegação de tal atribuição a outros membros do Ministério Público, até porque se destacou que “a legitimação para propositura da ação civil pública - nos termos do artigo 129, inciso III, da Constituição do Brasil - é do Ministério Público, instituição una e indivisível”. 



    3. Existente nos autos a portaria de delegação, não há falar que o ora agravante, prefeito municipal à época da propositura da ação civil pública intentada enquanto vigia a medida cautelar na referida ADI, tenha sido processado por autoridade incompetente, no caso, promotor de justiça.



    4. Nego provimento ao agravo regimental.